Tribunal: STF
Processo: HC 260207
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.410.534/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente-impetrante foi condenado pela prática do delito descrito no art. 171, caput, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa. 



    O Tribunal local deu parcial provimento à apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para majorar a pena e fixá-la em 5 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. 



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a ocorrência de diversas nulidades no curso do processo, inclusive da sentença condenatória.



    Sustenta-se, ainda, a prescrição da pretensão punitiva. 



    Ao final, requer-se o reconhecimento da nulidade do processo.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7, STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83, STJ. 



    I - Com relação à aplicação da Súmula n. 7, STJ, a defesa se limitou a reiterar as razões de mérito e a afirmar que o exame da controvérsia não demandaria o revolvimento de fatos e provas, mas apenas revaloração jurídica. Entretanto, não basta a mera alegação de que o recurso especial visa ao reenquadramento jurídico do contexto fático. Incumbe à parte demonstrar que os fatos, tal qual descritos no acórdão recorrido, reclamam solução jurídica diversa da aplicada pelas instâncias ordinárias. Precedentes. 



    II - As instâncias ordinárias fixaram regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o previsto em lei de modo fundamentado, no termos no art. 33, § 3º, do Código Penal, tendo em vista que o agravante ostenta maus antecedentes e é reincidente. Incidência da Súmula n. 83, STJ. 



    III - Uma vez que o agravante não trouxe argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente